Tribunal: TJSP
Processo: 2227726-67.2019.8.26.0000
Classe: Tutela Antecipada Antecedente / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tutela Antecipada Antecedente
no 2227726-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é requerente MAURO
APARECIDO BOLAIANI (JUSTIÇA GRATUITA), é requerido DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tutela Antecipada Antecedente no 2227726-67.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 29206 2/4
VOTO No: 29.206
PETIÇÃO No: 2227726-67.2019.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
REQUERENTE: MAURO APARECIDO BOLAIANI
REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
Petição. Busca de efeito suspensivo a apelação interposta
em ação anulatória (art. 1.012, §§ 1o e 3o, I do Código de
Processo Civil). Cabimento. Fumus bonis juris et
periculum in mora presentes. Recurso provido.
MAURO APARECIDO BOLAIANI, com fincas no art. 1012, §§
1o e 3o, I do Código de Processo Civil, pleiteia efeito suspensivo à apelação interposta nos
autos
de
ação
ordinária
no
1015824-98.2018.8.26.0309,
ajuizada
contra
o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN para invalidação dos
processos administrativos Número 741/2017 e Número 740/2017, determinantes da
cassação de seu direito de dirigir ante infringência ao artigo 263, do Código de Trânsito
Brasileiro.
Alega, em suma, relevância da fundamentação e presença de dano
irreparável porque a multa foi comunicada mais de um mês depois de verificada a
infração.
Deferida a liminar, certificou-se decurso do prazo sem
manifestação do requerido (pág. 125).
É o relatório.
À semelhança do CPC/73 (art. 520), o CPC/15 prescreve efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tutela Antecipada Antecedente no 2227726-67.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 29206 3/4
suspensivo aos recursos de apelação nas situações previstas no seu art. 1.012, mas autoriza
concessão de efeito suspensivo aos recursos recebidos apenas no efeito devolutivo.
Busca, no entanto, não por agravo de instrumento dirigido ao
relator (art. 558 do CPC/73), mas por requerimento ao Tribunal, entre a interposição da
apelação e a distribuição, ou após esta (§3o do art. 1.012 do CPC/15).
Num e noutro casos condicionados à configuração dos revelhos
requisitos fumus bonis juris et periculum in mora.
O requerente pleiteia efeito suspensivo à apelação interposta nos
autos de ação ordinária no 1015824-98.2018.8.26.0309 ajuizada contra o requerido para
invalidação dos processos administrativos Número 741/2017 e Número 740/2017 e o
afastamento da consequente condenação imposta ao autor à perda de sua CNH porque o
veículo oficial que dirigia foi atingido por um ônibus, na sua lateral dianteira, e o
documento do veículo, que se encontrava no porta luvas, não pode por isso ser retirado,
pelo que não houve negativa de apresentação dos documentos, mas impossibilidade de
fazê-lo, além de que na ocasião do acidente não portava sua CNH, mas já havia passado
nos exames de renovação, necessária em razão de haver sido a CNH anterior suspensa
por excesso de pontos, além de ocorrente a notificação das infrações fora do prazo legal de
30 dias.
Percebe-se ao longo do feito intensa disputa sobre verdadeira
tipificação da conduta do apelante, como motorista, à luz de diversos dispositivos do
Código de Trânsito Brasileiro.
Entendo ocorrer fumus bonis juris et periculum in mora, pois o
peticionário é Agente de Segurança e portar a Carteira Nacional de Habilitação é de
fundamental importância ao exercício da função de seu cargo, a revelar risco de dano grave
e de difícil reparação, como estatuído no § 4o do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a
iminência de ter aquela autorização cassada pelo apelado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tutela Antecipada Antecedente no 2227726-67.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 29206 4/4
Dessarte, entendo haver fumus bonis juris et periculum in mora,
razão pela qual, pelo meu voto, defiro efeito suspensivo à apelação interposta pela
requerente nos autos de
DEFIRO, pois, efeito suspensivo, ativo, à apelação interposta pelo
requerente nos autos da ação declaratória ajuizada em face do DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN-, ainda em trâmite perante a E. Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Jundiaí sob registro 1015824-98.2018.8.26.0309.
Dou provimento.
BORELLI THOMAZ
Relator